Tribunal: TJDFT
Processo: 0705378-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRARRAZÕES. PEDIDO. REFORMA. SENTENÇA. VIA. ELEITA. INADEQUAÇÃO. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO. AUTORIZAÇÃO. AUSÊNCIA. IRREGULARIDADE. ÔNUS DA PROVA. CREDOR.
1. As contrarrazões não configuram meio processual adequado para impugnar a sentença. Destinam-se a oferecer resposta às razões apresentadas na apelação. A principal finalidade do instituto é manter a sentença proferida. A tentativa de reformar ou anular a sentença pela via das contrarrazões desvirtua o instituto.
2. A realização de descontos de parcelas de empréstimo bancário em conta corrente depende da prévia autorização do seu titular nos termos dos arts. 3° e 4° da Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional e do Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Incumbe ao credor demonstrar a regularidade de desconto efetuado em conta bancária do devedor mediante a juntada aos autos de prévio instrumento contratual com autorização para o débito.
4. Apelação desprovida.